Tribunal: TJPA
Processo: 0802142-40.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802142-40.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO PARA REGIME ABERTO. CONCEDIDO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. RECURSO PREJUDICADO. PERDA DO OBJETO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Restando constatado que no decorrer da tramitação do presente agravo, foi concedido ao apenado a progressão para o regime aberto, o recurso fica prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto;

2. Recurso prejudicado.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Datado e assinado eletronicamente.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO: 0802142-40.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADORA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, irresignado com a decisão proferida pelo MM. juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/Pa, que concedeu Thiago Caique Imbiriba Viana a aplicação de regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico.

Em suas razões recursais, o Ministério Público de primeiro grau aduz, preliminarmente ilegalidade da nota técnica emitida por este E. Tribunal de Justiça, eis que desprovida de força normativa e em desacordo com a Resolução 412/2021 do CNJ.

No mérito, pugna pela reforma da decisão que não há qualquer superlotação que indique a necessidade de avaliação de implantação do monitoramento

Ao final, demanda o Parquet pela revogação do benefício concedido, a fim de que o apenado retorne ao cumprimento regular do regime semiaberto em razão da ausência dos requisitos fáticos e jurídicos para sua manutenção no semiaberto harmonizado.

Em contrarrazões,

o agravado pugna pelo não provimento do recurso de agravo, com a manutenção da respectiva sentença proferida pelo juízo a quo, com intuito de reconhecer a constitucionalidade e legalidade do regime semiaberto harmonizado

ao penado.

O juízo agravado manteve a decisão ora recorrida pelos próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do agravo, aduzindo que o apenado não faz jus à benesse, uma por considerar que a fundamentação em nota técnica caracteriza inovação jurídica indevida, sobrepondo diretrizes de Nota Técnica sob as determinações de Resolução do CNJ e da Lei de Execução Penal; duas, por não restar configurada a dita superlotação carcerária, conforme relatório de visita carcerária atualizado; a três, por configurar a indesejada progressão per saltum.

Outrossim, verifica-se no sistema SEEU que o juiz da VEP/Santarém concedeu progressão ao regime aberto ao apenado THIAGO CAIQUE IMBIRIBA VIANA, sendo lavrado o Alvará de soltura em 10/05/2024.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

A fim de melhor instruir o presente recurso acerca da decisão objurgada, efetuei pesquisa no site do SEEU, constatando que fora concedida progressão para regime aberto ao apenado THIAGO CAIQUE IMBIRIBA VIANA, sendo lavrado o Alvará de soltura em 10/05/2024. Abaixo, trecho da decisão:

“(...)

III – DO DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, e tendo em vista o atingimento dos requisitos objetivo e subjetivo, com fundamento no artigo 112, § 7º, da Lei de Execuções Penais:

1)

CONCEDO A PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO supramencionado(a) , a contar do dia ao(à) apenado(a) 12/05/2024 , data que deve constar no cálculo para futuros benefícios. Ressalte-se que a decisão deverá ser cumprida pela Casa Penal somente na referida data em destaque. Ademais, AUTORIZO o cumprimento da pena em PRISÃO DOMICILIAR enquanto não construída a Casa de Albergado, devendo ficar recolhido em residência de familiares, observadas as seguintes condições, gerais e obrigatórias: 1. Permanecer em sua residência durante o período noturno, devendo recolher-se até às 21:00 horas; 2. Sair para o trabalho e retornar até as 21:00horas; 3. Não se ausentar da cidade de Santarém sem prévia autorização deste Juízo; Caso o apenado resida em outra cidade, deverá informar o endereço nos autos pelos números do Setor Interdisciplinar/Equipe Técnica: Cadastro (91 8426-2570) / Assinatura (91 8418-4909), através do aplicativo WhatsApp, sob pena de regressão de regime. 4. Informar e justificar trimestralmente as suas atividades pelos números do Setor Interdisciplinar/Equipe Técnica: Cadastro (91 8418-4909) / Assinatura (91 8418-4909 ), através do aplicativo WhatsApp,; 5. Não ingerir bebidas alcoólicas ou drogas afins; 6. Não frequentar, sozinho ou acompanhado, bares, casas noturnas e congêneres;

2) REPUTO PREJUDICADO, por perda de objeto, eventual pedido de semiaberto harmonizado, à vista da mudança do regime de cumprimento de pena para o Aberto.

(...).

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO E OFÍCIO PARA SEUS DEVIDOS FINS DE DIREITO. P. R. I. C. Santarém, 10 de maio de 2024.

Flávio Oliveira Lauande Juiz de Direito”

Diante do exposto, julgo prejudicado o presente Agravo de Execução Penal, em razão da perda superveniente de seu objeto.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Belém, 07/10/2024